Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. RELATIVIZAÇÃO.
1. Com base em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, o MM. Juiz entendeu que somente os atos de constrição judicial estarão ao crivo do Juízo especializado. Contudo, sobreveio o julgamento do Tema n. 1.051 pelo STJ no sentido de que, “para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existênca do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não o trânsito em julgado da decisão que o reconhece. Assim, o crédito perseguido, cujo fato gerador é anterior ao processamento da recuperação judicial, está sujeito ao concurso geral de credores e a execução individual deva ser extinta.
2. Com o advento do novo entendimento do eg. STJ a respeito da classificação dos créditos, para fins de submissão à recuperação judicial, operou-se a modificação superveniente no estado de direito, a qual não foi objeto de análise do acórdão que decidiu a respeito da natureza extraconcursal do crédito, configurando situação jurídica nova, não abrangida pela coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC. Assim, a alteração dos pressupostos jurídicos atraem a cláusula rebus sic stantibus, relativizando a coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.